Tribunal: CARF
Processo: 13056.720465/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13056.720465/2014-91
ACÓRDÃO
2402-012.961 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
07 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CALCADOS MARTE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/12/2011
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM (ART. 124, I, DO
CTN). CARACTERIZAÇÃO.
A solidariedade tributária referida no artigo 124, inciso I do CTN é atribuída
às pessoas, seja física ou jurídica, que tenham interesse comum na
realização do fato gerador da obrigação tributária.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. LEGITIMIDADE.
Sempre que restar configurado pelo menos um dos casos previstos nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, o
percentual da multa de que trata o inciso I do artigo 44 da Lei no
9.430/1996 deverá ser qualificado, nos termos do § 1o deste mesmo
dispositivo legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Júnior (Relator), João
Ricardo Fahrion Nüske e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, que deram-lhe parcial
provimento, afastando a responsabilidade solidária da Recorrente. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Rodrigo Duarte Firmino.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Fl. 1350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.961 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13056.720465/2014-91
2

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Redator designado

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus
Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (p. 1.203) interposto pela responsável solidária em
face da decisão da 15a Turma da DRJ06, consubstanciada no Acórdão no 106-047.089 (p. 1.180),
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
O presente processo referencia o lançamento 51.035.675-3, lavrado em
20/08/2013, no valor atualizado originário de R$ 290.995,30, mais multa e juros,
relativo ao período de 01/2010 a 12/2011 acostado às fls. 03 a 19 dos autos, para
cobrança de obrigação principal proveniente da contribuição previdenciária
patronal no percentual de 20%, para custeio da seguridade social e contribuição
para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT),
no percentual de 2,0%.
O referido auto de infração foi lavrado em nome de MORFRAN CALÇADOS LTDA –
EPP, CNPJ 04.067.009/0001-70, onde a empresa CALÇADOS MARTE LTDA. CNPJ
88.887.021/0001-11 aparece como responsável solidário, tendo sido intimada por
via postal em 26/08/2013, conforme Aviso de Recebimento (AR) acostado às fls.
683 dos autos.
No Relatório Fiscal de fls. 90 a 116 o Auditor narra o histórico da ação fiscal
realizada nas empresas TAPERAPUÃ CALÇADOS LTDA, CNPJ 07.311.135/0001-17;
RIO DOCE CALÇADOS LTDA, CNPJ 11.405.282/0001-23; LIGI CALÇADOS LTDA, CNPJ
06.000.751/0001-94; e RIVADAVIA CALÇADOS LTDA, CNPJ 11.405.596/0001-26.
Além destes contribuintes também foi objeto de análise a situação da empresa
INTERESSANTE CALÇADOS LTDA, CNPJ 06.814.608/0001-36.
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.961 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13056.720465/2014-91
3
Explica o Auditor que a autuada, MORFRAN foi excluída do SIMPLES NACIONAL a
partir de 01/01/2010 pelo Ato Declaratório Executivo do Serviço de Orientação e
Análise Tributária da Delegacia da Receita Federal em Novo Hamburgo no 04, de
15/07/2013, por estar incurso na hipótese do artigo 23, inciso IV da Lei
Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 conforme processo
administrativo 11065722236/2013-95, tendo sido em consequência exigida as
contribuições previdenciárias patronais nos termos da Lei 8.212/1991.
Na ação fiscal foi comprovada a existência de grupo econômico sendo então
aplicado, no tocante à solidariedade, o disposto no art. 30, inciso IX da Lei
8.212/1991.
Em seguida para caracterizar o grupo econômico o Auditor narra a situação de
cada empresa abordando a constituição, localização, quadro societário,
administração financeira e recursos humanos, ações trabalhistas, escrituração
contábil.
Especificamente sobre a empresa Calçados Marte, o Auditor formaliza a
solidariedade com fundamento no art. 124. I do CTN (solidariedade por interesse
comum).
Explica que:
4.9.1. A situação legalmente configurada é aquela em que todos os envolvidos
ganham e participam simultaneamente no fato econômico ao qual a legislação
tributária atribuiu as vestes de fato gerador.
4.9.2. Verifica-se que a Calçados Marte Ltda, CNPJ 88.887.021/0001-11 possui
como atividade primordial a fabricação de calçados de couro e, em
01/02/2005, a Morfran firmou com ela contrato (doc 21), cujo objeto era
prestação de serviços de mão de obra na fabricação de calçados. O prazo
contratual deste foi por tempo indeterminado e esteve em vigor até meados de
2013.
4.9.3. Ao longo do tempo o grupo econômico acima caracterizado formado
pelas empresas Morfran, Interessante, Taperapuã, Rivadavia, Rio Doce e Ligi,
encabeçadas pela Morfran existiram em função exclusiva destes serviços
prestados à Marte. Assim comprovam os elementos elencados anteriormente,
mormente os do item 4.8., no qual demonstrou-se através dos lançamentos
contábeis e das notas fiscais emitidas pelas envolvidas que o destinatário final,
embora em alguns casos as empresas emitissem notas de prestação de serviços
de umas para as outras, exemplo disso é a Rio Doce emitindo notas para a
Taperapuã, era sempre a Calçados Marte.
4.9.4. No entanto, com as mudanças na legislação de contribuições
previdenciárias, a qual a partir de 12/2011 desonerou alguns setores da
economia incluindo o setor calçadista substituindo a contribuição sobre a folha
de pagamento pela contribuição sobre o faturamento, a Calçados Marte optou
por não mais tomar serviços do grupo, rescindindo o contrato referido e as
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.961 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13056.720465/2014-91
4
empresas do grupo foram demitindo seus segurados e encerrando suas
atividades.
4.9.5. Observar a movimentação dos segurados empregados é fundamental
para entender a dinâmica do grupo e sua relação com o tomador já que estes
segurados foram a mão de obra que possibilitou a prestação daqueles serviços
dos quais a Calçados Marte Ltda beneficiou-se.
4.9.6. Verificando a movimentação dos segurados vinculados a cada uma das
prestadoras, Rio Doce, Rivadavia, Ligi, Taperapuâ e Interessante, com base nos
dados das GFIP vemos o seguinte:
O Auditor apresenta planilha mostrando os dados da GFIP contendo a
movimentação dos empregados em cada empresa participante do grupo
econômico, destacando o seguinte:
- A Rio Doce, em 08/2012 contava com 109 segurados empregados sendo que
destes, 93 segurados foram transferidos para a Morfran no dia 31/8/2012,
conforme quadro demonstrativo e os demais foram demitidos, ficando o
contribuinte na competência 6/2013 com apenas 1 segurado.
- A Rivadavia, na competência 8/2012, contava com 186 segurados empregados.
Deste total 135 foram transferidos para a Morfran em 31/8/2012 conforme
quadro demonstrativo e os demais foram demitidos, permanecendo apenas 5
segurados na GFIP de 9/2012.
- A Ligi contava com 105 segurados empregados na competência 8/2012 e apenas
11 segurados na competência 10/2012. Como as outras empresas, esta transferiu
em 31/8/2012, um total de 64 segurados empregados para a Morfran.
- As empresas Taperapuã desde 2/2013 e a Interessante desde 9/2012 não
registram mais segurados.
Destaca o Auditor que Morfran, Ligi, Rio Doce e Rivadavia eram as empresas que
historicamente registravam os segurados empregados por estarem no sistema
Simples Nacional, enquanto a Taperapuã e Interessante eram tributadas pelo
lucro presumido.
Conclui que:
4.9.14. Assim é que na competência 08/2012 a Morfran contava com apenas
45 segurados e na competência 09/2012 com 383. Destes, um total de 298
vieram transferidos das outras empresas do grupo de acordo com os quadros
acima. Demonstrando, portanto, inequivocamente, o que já havíamos
afirmado antes quanto à existência de grupo econômico e de que quem
encabeçava o grupo, inclusive nas negociações acerca da mão-de-obra com o
tomador Calçados Marte era a Morfran. Relembremos ainda que a Morfran foi
a primeira empresa do grupo a ser constituída em 13/09/2000.
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.961 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13056.720465/2014-91
5
4.9.15. Em maio de 2013 a Calçados Marte Ltda deixou de tomar serviços das
empresas do grupo, mais especificamente em 22/05/2013 a Morfran emitiu a
última nota fiscal de industrialização por encomenda para aquela (doc. 22).
4.9.16. Pois bem, alguns dias depois, em 10/06/2013, a maioria daqueles
segurados transferidos para a Morfran, inclusive os da ora autuada, foram
demitidos (300 segurados no total) (conforme relação de demitidos da
competência 06/2013 emitida pela Morfran - doc. 23) e, segundo afirmações
do Senhor Rosalvo, em virtude da precariedade financeira de todas as
envolvidas e dada a dependência estabelecida ao longo dos anos com a
empresa Calçados Marte, chegou-se a um acordo entre estas empresas e a
Calçados Marte no qual esta comprometeu-se a assumir o pagamento das
verbas rescisórias e demais direitos trabalhistas daqueles segurados ora
demitidos.
4.9.17. Tal acordo o qual englobou todos os segurados demitidos em
10/06/2013 foi oficializado através da Justiça do Trabalho com a
intermediação do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Calçados de
Parobé. Este peticionou representado os segurados e os acordos foram
assinados individualmente. Como vemos nos documentos referentes a estes
acordos, efetivamente quem arca com todas as verbas é a Calçados Marte.
Anexamos cópias dos mesmos, tomadas por amostragem (docs. 25 a 34)
4.9.18. Na peça vestibular (doc. 24) de referido acordo o autor (Sindicato)
assim resume a situação:
“Os empregados foram admitidos por uma das seis primeiras reclamadas...”
(Morfran, Rivadavia, Interessante, Taperapuã, Ligi, Rio Doce) “...para fins de
confeccionarem calçados exclusivamente para a sétima reclamada (Marte),
que por sua vez se beneficiava dos serviços prestados pelos empregados...”
“Que a sétima reclamada, Marte, fornecia serviços às demais demandadas há
mais de dez anos, sendo que estas empresas trabalhavam normalmente até o
dia 07.06.2013. Na segunda-feira, porém, os empregados foram surpreendidos
com a notícia de que a empresa Marte havia deixado de fornecer serviços às
empresas formadas pelo Grupo Morfran.
Pois bem, com a retirada dos serviços por parte da empresa Marte as empresas
(primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta) demandas não viram outra
alternativa que não a despedida em massa, culminando com mais de 260
empregados colocados “no olho da rua”.
“Ocorre que as referidas empresas, ora empregadoras, não possuem condições
financeiras que possibilitem indenizar tamanha quantidade de empregados nos
direitos devidos...”
4.9.19. Por oportuno, na petição referida consta a relação de segurados
empregados incluídos no acordo. Os quais são os mesmos constantes na folha
Fl. 1354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.961 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13056.720465/2014-91
6
de pagamento de demitidos da Morfran no dia 10/06/2013 (Doc 23). Para
todos estes a Calçados Marte assumiu as verbas trabalhistas devidas.
Diante da situação posta, o Auditor aduz estar confirmado o interesse da Calçados
Marte na situação que constitui os fatos geradores, como também sua
participação na sua conformação, tendo em vista que esta mão de obra somente
existia em virtude da prestação de serviços à mesma.
Destaca que a Calçados Marte ao longo do tempo constou do polo passivo dos
processos trabalhistas movidos pelos empregados das empresas do grupo
econômico, fato que denota de forma contundente, o caráter da relação entre o
grupo já caracterizado e a Calçados Marte, mediante a total dependência
econômica e de gestão, eis que a partir do momento em que a Calçados Marte
não tomou mais os serviços das empresas do grupo, tiveram que encerrar suas
atividades e demitir todos os segurados, assumindo a Calçados Marte o
pagamento das verbas rescisórias de forma amigável.
Sobre a multa o Auditor ressalta que foi aplicada a prevista no inciso I do art. 44
da Lei número 9.430/96 (75%) qualificada, para 150% devido aos fatos expostos
no Relatório Fiscal “os quais foram corroborados com os elementos de prova
constantes deste processo administrativo e que apontam ter o contribuinte, ao
não oferecer as contribuições referidas à tributação através da declaração
irregular de optante pelo Simples Nacional em GFIP, incorrido nas condutas que
configuram o descrito no art. 71 da Lei 4.502/64, pois foram atos dolosos
tendentes a impedir o conhecimento do fato gerador da obrigação tributária de
modo a reduzir o montante de contribuições previdenciárias devidas”.
Cientificada todas as empresas do grupo econômico relacionadas como solidárias
e a Calçados Marte (em 26/8/2013, conforme folha 683), somente esta entrou
com contestação protocolada em 25/9/2013, anexada às fls. 696 a 713 dos autos
onde após arguir a tempestividade, resumir os fatos que motivaram a autuação,
como preliminar alega a incompetência da fiscalização para imputação da sujeição
passiva solidária, sob a alegação que o procedimento é de competência exclusiva
a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
No mérito alega que teve seu direito de defesa cerceado em razão de não lhe ter
sido oportunizado manifestação no processo que excluiu a MORFRAN do SIMPLES.
Diz que a afirmação da fiscalização de que a MORFRAN prestava serviços,
exclusivamente, para a Calçados Marte não procede porque existiram outros
tomadores de serviço, conforme notas fiscais que relaciona.
Aduz que a fiscalização se baseia em conjecturas fundadas em ilações ou indícios
vagos, fato que atenta contra a boa-fé processual.
Com relação ao acordo trabalhista diz que, por si só, não pode ser tido como fato
determinante do interesse comum, pois nenhum reclamante alegou que a
Calçados Marte integrava o Grupo econômico, bem como ninguém postulou o
reconhecimento de vínculo empregatício com a Calçados Marte, “mas apenas e
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.961 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13056.720465/2014-91
7
tão somente sua responsabilidade subsidiária pelos créditos trabalhistas
inadimplidos pelas efetivas empregadoras, tendo como "causa de pedir" a relação
comercial havida entre suas efetivas empregadoras e a impugnante, embasando
seus pedidos no entendimento sedimentado na Súmula n° 331, item IV, do
Tribunal Superior do Trabalho, que determina a responsabilidade subsidiária do
tomador pelos créditos trabalhistas reconhecidos judicialmente ao empregado de
empresa que lhe prestou serviços”.
Aduz que não há que se falar em "acordo amigável" na área trabalhista. A conduta
da impugnante ante o ajuizamento de ação coletiva pelo Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias de Calçados de Parobé, foi de tomar uma decisão,
“levando em consideração o entendimento sedimentado pelo judiciário
trabalhista, qual seja, na hipótese de inadimplemento das obrigações trabalhistas
pelo empregador/prestador, responderá subsidiariamente o tomador dos
serviços, consoante prevê o item IV da Súmula n° 331 do TST”.
Ressalta que não houve a comprovação do “interesse comum”. Sobre o tema cita
doutrinadores transcreve decisões judiciais e conclui que:
Segundo abalizada doutrina e jurisprudência atuais, o interesse comum a que
se refere o art. 124,1 do CTN, não é um interesse meramente de fato, e sim um
interesse jurídico, o que significa dizer que somente pode se impor
responsabilidade tributária solidária aos participantes do fato jurídico
tributário. Em outras palavras, não se pode imputar responsabilidade para
alguém que não tenha participado do fato gerador.
...........
Evidentemente, tais características não são vislumbradas no caso dos autos.
Explica-se. A situação caracterizadora do fato gerador a exigir a cobrança da
contribuição previdenciária é a existência de uma relação laboral onerosa, da
qual se origina a obrigação de pagar ao trabalhador e a obrigação de recolher
a contribuição previdenciária. (REsp n. 502.650-SC, relatora Ministra Eliana
Calmon, DJ de 25.2.2004.)
Ora, a relação laboral onerosa se estabeleceu exclusivamente entre os
trabalhadores e as empresas supostamente integrantes do mesmo "grupo
econômico de fato" (Morfran, Interessante, Taperapuã, Rivadavia, Rio Doce e
Ligi). Essa relação laboral onerosa originou a obrigação de recolher as
contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salários (base de
cálculo), ou seja, o "grupo empregador" (sujeito passivo) deve pagar o tributo e
a Fazenda Pública (sujeito ativo) tem o direito de receber.
A impugnante não realizou as ações definidas como necessárias à ocorrência
do fato gerador, isto é, não é sujeito de direitos e deveres dentro dessa relação
jurídico-tributária estabelecida unicamente entre a(s) empregadora(s) dos
trabalhadores e a Fazenda Pública.
Fl. 1356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.961 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13056.720465/2014-91
8
Portanto, a impugnante não possui interesse jurídico nessa relação, uma vez
que dela não participou pessoal e diretamente, notadamente porque, além de
não integrar o pretenso "grupo empresarial", não manteve qualquer tipo de
vínculo jurídico com os trabalhadores (não os contratou, não os dirigiu e nem
os remunerou).
Por tudo o que foi acima exposto, essa participação não está compreendida
como hipótese de sujeição passiva tributária, com base no art. 124, I do CTN.
Sobre a multa qualificada alega que a fiscalização não comprovou o “evidente
intuito de fraude” que justifique a majoração da multa, pois foi respaldada em
interpretações e considerações meramente subjetivas da autoridade fiscal, sem
que tenha sido apresentada qualquer prova cabal do suposto dolo específico da
fraude.
Diz que “o atendimento a todas as solicitações do Fisco, a observância das
legislações societárias, consubstanciada no arquivamento dos atos nos órgãos
competentes, o registro de todos os atos formais em sua escrituração
contábil/fiscal e o cumprimento de todas as obrigações acessórias cabíveis,
inclusive a entrega das declarações e dos arquivos magnéticos exigidos pela
auditoria fiscal, não evidenciam má-fé inerente à prática de atos fraudulentos”.
Pelo contrário, evidenciam que o sujeito passivo agiu de forma legítima
praticando o chamado negócio jurídico indireto, de forma absolutamente pública.
Sobre o tema colaciona decisões do CARF.
Também alega que a multa no patamar fixado tem características de confisco,
devendo ser reduzida a 20%.
Por fim, pede o cancelamento do Termo de Sujeição Passiva.
Compulsando os autos vê-se pelo despacho de fls. 724 que os débitos apurados
na ação fiscal tiveram continuidade na cobrança, tendo em vista o entendimento
expresso pelo SECAT/DRF/NOVO HAMBURGO/RS de que a impugnação se referiu
exclusivamente sobre a inclusão no polo passivo da Calçados Marte, que alegou
não haver solidariedade entre ele e a empresa autuada.
Através do acórdão 106-3.765, de 22/10/2020, esta turma prolatou o
entendimento ementado da seguinte maneira:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/12/2011
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO QUE
CONSTITUA O FATO GERADOR.
São solidariamente responsáveis as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
MULTA QUALIFICADA. AGRAVAMENTO. CONFISCO.
Fl. 1357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.961 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13056.720465/2014-91
9
Demonstrada pela fiscalização a conduta dolosa do sujeito passivo, é de se
manter a multa de ofício qualificada de 150%, tal como previsto na legislação.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), cujo entendimento de sua 2a Seção,
ficou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/12/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. OMISSÃO DO JULGADOR DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA
NA
APRECIAÇÃO DA MATÉRIA
ALEGADA
NA
IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Configura-se cerceamento do direito de defesa a falta de análise e
pronunciamento pela autoridade julgadora dos argumentos apresentados em
sede de impugnação pelo sujeito passivo, o que gera, em consequência, a
nulidade da decisão, com base no artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/1972.
A decisão recorrida foi, então, anulada, para novo voto adentrando nas razões do
impugnante.
O contribuinte foi cientificado da decisão (folha 1176).
Baixados os autos para que uma nova decisão de primeira instância fosse exarada, a
DRJ, por meio do Acórdão no 106-047.089 (p. 1.180), julgou procedente em parte a impugnação,
mantendo a solidariedade e, em parte, o crédito tributário em litígio, conforme ementa abaixo
reproduzida:
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. MULTA.
São solidariamente responsáveis as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Demonstrada pela fiscalização a conduta dolosa do sujeito passivo, é de se manter
a multa de ofício qualificada.
Aplica-se retroativamente lei nova que comine penalidade menos severa que a do
tempo da prática do ato.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 1358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.961 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13056.720465/2014-91
10
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância em questão, a Contribuinte
apresentou o competente recurso voluntário (p. 1.203), reiterando suas esgrimindo suas razões de
defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) não caracterização da solidariedade prevista no inciso I, do art. 124, do CTN; e
(ii) impossibilidade de aplicação da multa qualificada – inexistência de dolo
específico.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente processo de auto de
infração por descumprimento de obrigação principal lavrado contra a empresa Morfran Calçados
Ltda (“MORFRAN”) em face da sua exclusão do SIMPLES NACIONAL, com atribuição de
responsabilidade solidária à Calçados Marte Ltda (“MARTE”), com fundamento no art. 124, inciso I,
do CTN.
De acordo com o Relatório Fiscal, a MORFRAN, em conjunto com outras cinco
empresas (Taperapuá Calçados Ltda, Ligi Calçados Ltda, Rio Doce Calçados Ltda, Rivadavia
Calçados Ltda e Interessante Calçados Ltda) formavam um “grupo econômico de fato” constituído
com propósito de dividir seu faturamento e beneficiar-se irregularmente de tratamento tributário
diferenciado (“Simples Nacional”).
Em sua peça recursal, a Responsável Solidária, ora Recorrente, defende, em síntese,
os seguintes pontos:
(i) não caracterização da solidariedade prevista no inciso I, do art. 124, do CTN; e
(ii) impossibilidade de aplicação da multa qualificada – inexistência de dolo
específico.
Passemos, então, à análise individualizada de cada uma das razões recursais.
Da Responsabilidade Solidária por Interesse Comum
A Recorrente busca desconstituir a responsabilidade solidária por interesse comum
caracterizada pela autoridade administrativa fiscal com base, em síntese, nos seguintes pontos:
(a) a recorrente não foi a única tomadora dos serviços de industrialização de
calçados prestados pelas empresas do suposto “grupo econômico” e a alegação
de “dependência econômica e de gestão” destoa da realidade dos fatos;
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.961 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13056.720465/2014-91
11
(b) não houve “acordo amigável” como quer fazer crer a fiscalização. A
recorrente, ante o ajuizamento de ação coletiva pelo Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias de Calçados de Parobé, viu-se obrigada a tomar uma decisão,
levando em consideração o entendimento sedimentado pelo judiciário
trabalhista, qual seja, na hipótese de inadimplemento das obrigações trabalhistas
pelo empregador/prestador, responderá subsidiariamente o tomador dos
serviços, consoante prevê o item IV da Súmula no 331 do TST;
(c) a recorrente não realizou as ações definidas como necessárias à ocorrência do
fato gerador, isto é, não é sujeito de direitos e deveres dentro dessa relação
jurídico-tributária estabelecida unicamente entre a(s) empregadora(s) dos
trabalhadores e a Fazenda Pública; e
(d) a recorrente não possui interesse jurídico nessa relação, uma vez que dela não
participou pessoal e diretamente, notadamente porque, além de não integrar o
pretenso “grupo empresarial”, não manteve qualquer tipo de vínculo jurídico com
os trabalhadores (não os contratou, não os dirigiu e nem os remunerou), de sorte
que a conduta da recorrente não está compreendida como hipótese de sujeição
passiva tributária, com base no art. 124, I do CTN.
Razão assiste à Recorrente neste particular.
Socorro-me, neste ponto, às razões de decidir objeto do Acórdão no 2004-000.022,
de 28 de julho de 2023, de relatoria do Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, in verbis:
O CTN, em seu art. 121, parágrafo único, prevê duas espécies de sujeitos passivos:
(1) o contribuinte, ou sujeito passivo direto, que tem relação pessoal e direta com a situação que
constitua o fato gerador da obrigação; e (2) o responsável, ou sujeito passivo indireto, o qual, sem
revestir a condição de contribuinte, está obrigado por expressa previsão legal. Veja-se:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei
No tocante ao responsável, o art. 128 do Código preleciona que sua obrigação deve
necessariamente decorrer de sua vinculação com o fato gerador.
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou
parcial da referida obrigação.
Fl. 1360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.961 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13056.720465/2014-91
12
Já o solidariamente obrigado é aquele que tem interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal, ou aquele expressamente designado por lei, ex vi
dos incs. I e II do art. 124.
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei. Parágrafo único. A solidariedade
referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
Muito embora se denomine o solidariamente obrigado como responsável solidário,
fato é que o Código, até por sua topografia e pela disposição de seus artigos, estabelece uma clara
diferenciação entre o responsável e o solidariamente obrigado. Com efeito, enquanto a
solidariedade é tratada nos arts. 124 e 125, que fazem parte do Capítulo IV, a responsabilidade é
regrada nos arts. 128 e seguintes, que fazem parte do Capítulo V - Responsabilidade Tributária.
Destarte, embora a solidariedade tenha o efeito de responsabilizar/obrigar o sujeito
ao pagamento do crédito tributário (sob o ponto de vista obrigacional, o Código Civil, em seu art.
391, preceitua que pelo inadimplemento das obrigações "respondem" todos os bens do devedor),
é iniludível que o CTN distinguiu as figuras (a) do contribuinte, (b) do responsável e (c) do
solidariamente obrigado.
É importante destacar, ademais, que a solidariedade pressupõe o interesse comum
na obrigação principal (e veja-se que não se trata de mero interesse, mas sim de interesse comum
na própria obrigação principal, que se caracteriza pelo interesse jurídico), ou a expressa indicação
em lei, ao passo que a responsabilidade tributária reclama a mera vinculação com o fato gerador
da respectiva obrigação. Não há como confundir-se o interesse comum com a simples vinculação,
de forma que as hipóteses legais são indubitavelmente distintas: o interesse comum pressupõe
uma ligação muito mais forte do sujeito passivo com o fato gerador do que a simples vinculação.
E o interesse comum a que se refere o Código não é o interesse econômico, mas
sim o interesse jurídico, geralmente caracterizado pela ação ou situação em que duas ou mais
pessoas realizam o fato gerador no mundo fenomênico. Alguns exemplos podem ilustrar o que se
entende por interesse jurídico: (a) coproprietários de um imóvel no caso do IPTU; (b) conjunto de
vendedores de uma mercadoria em relação ao ICMS; (c) codevedores de renda tributável em
relação ao IR-Fonte; (d) conjunto de compradores no tocante ao imposto sobre a transmissão de
bens; etc. Tais pessoas ocupam o mesmo pólo de determinadas relações comerciais ou negociais
e, além disso, estão intrinsecamente ligadas à hipótese de incidência e sua realização no mundo
real.
Autor do anteprojeto do CTN, Rubens Gomes de Souza, em trabalho doutrinário
sobre o tema, reforçou a necessidade de caracterização de interesse jurídico para a aplicação da
regra hipotético-condicional do art. 124, I, afastando, expressamente, a possibilidade de
considerações de ordem econômica. Veja-se:
Fl. 1361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.961 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13056.720465/2014-91
13
São solidariamente obrigadas pelo crédito tributário as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal,
segundo prevê o art. 124, I, do CTN. O interesse comum das pessoas não é
revelado pelo interesse econômico no resultado ou no proveito da situação que
constitui o fato gerador da obrigação principal, mas pelo interesse jurídico, que
diz respeito à realização comum ou conjunta da situação que constitui o fato
gerador. É solidária a pessoa que realiza conjuntamente com outra, ou outras
pessoas, a situação que constitui o fato gerador, ou que, em comum com outras
pessoas, esteja em relação econômica com o ato, fato ou negócio que dá origem a
tributação [...]
Em artigo acadêmico sobre o tema, Fabiana Carsoni Fernandes demonstrou que a
interpretação histórica e genética do art. 124, I, corrobora a teoria do interesse jurídico (recorreu,
a autora, aos trabalhos que culminaram com a edição do Código e aos textos de Rubens Gomes de
Souza, por exemplo), bem como igualmente demonstrou que a doutrina posiciona-se nesse
mesmo sentido, citando, além de Rubens Gomes de Souza, Ricardo Mariz de Oliveira, Luís Eduardo
Schoueri, Paulo de Barros Carvalho e Hugo de Brito Machado2 . Em rigorosa análise sobre o
assunto, a autora pontuou o seguinte:
É verdade que o interesse comum não é econômico, mas jurídico. Fosse diferente,
como se disse, a solidariedade estaria presente na quase totalidade dos atos
negociais – o que não foi o objetivo do legislador
Logo, a demonstração de fatos ou circunstâncias que revelem mero interesse
econômico é insuficiente para permitir a aplicação da regra do art. 124, I. Exemplificativamente, o
comprador até pode ter interesse que o vendedor elida certos tipos de tributos devidos em
decorrência de determinada transação e abata tal elisão do preço final, mas o interesse do
comprador, nesta hipótese, é meramente econômico e insuficiente para atrai-lo para o polo
passivo de eventual obrigação tributária, conclusão esta reforçada pelo fato de que comprador e
vendedor ocupam posições antagônicas na relação negocial. A jurisprudência do CARF é nesse
mesmo rumo:
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA - ART. 124, I, DO CTN - PRESSUPOSTOS.
Apenas o interesse jurídico desafia a aplicação dos preceitos do art. 124, I, do
CTN, descabendo, muito menos, apontar-se como motivo de fato para a
imposição da solidariedade ali encartada eventual interesse econômico dos sócios
no resultado obtido pela prática do ato ilícito que não afetou, de qualquer forma,
a materialização da hipótese de incidência do tributo lançado.
(Acórdão 1302-005.786, 18/10/2021, por maioria de votos)
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM
Atribui-se a responsabilidade solidária a terceira pessoa apenas quando
comprovado o nexo existente entre os fatos geradores e a pessoa a quem se
imputa a solidariedade passiva, nos termos do art. 124, inciso I do CTN. O mero
Fl. 1362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.961 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13056.720465/2014-91
14
interesse social, moral ou econômico nas consequências advindas da realização
do fato gerador não autoriza a aplicação do art. 124, I, do CTN.
(Acórdão 1201-003.569, 23/01/2020, por maioria de votos)
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM.
A solidariedade tributária referida no artigo 124, inciso I do CTN é atribuída às
pessoas, seja física ou jurídica, que tenham interesse comum na realização do fato
gerador da obrigação tributária, pois possui uma dimensão jurídica própria, e não
um significado meramente econômico. No caso, não configurado tal interesse,
deve ser afastada a responsabilidade da coobrigada Siemens Ltda, por interesse
comum.
(Acórdão 1301-003.936, 11/06/2019, por maioria de votos)
RESPONSABILIDADE. RELAÇÃO SOCIETÁRIA. GRUPO EMPRESARIAL. ART. 124
INCISO I CTN. INADEQUAÇÃO.
A norma contida no art. 124, inciso I, do CTN não é própria e adequada para a
responsabilização objetiva de sócios e empresas pertencentes ao mesmo grupo
econômico. O interesse comum a que se refere o dispositivo não é aquele
societário e econômico, finalístico e consequencial, que o grupo e seus titulares
naturalmente têm na exploração dos negócios mercantis pela pessoa jurídica.
Para a ocorrência da responsabilidade solidária prevista na norma é necessária a
demonstração comprovada da participação direta e conjunta das pessoas
apontadas como responsáveis na realização do fato gerador, revestindo-se de
copartícipes da infração apurada.
(Acórdão 1402-003.874, 17/04/2019, por unanimidade de votos)
No mesmo sentido, são os escólios da Conselheira Lívia de Carlo Germano, objeto
do Acórdão no 1401-002.066, in verbis:
Sobre o alcance da solidariedade e da responsabilidade tributária previstas no
Código Tributário Nacional, temos que, inserido no Título III ("Da obrigação
tributária"), o Capítulo IV é dedicado ao "Sujeito Passivo" e tem início com o artigo
121, o qual define o sujeito passivo da obrigação principal como pessoa obrigada
ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e, em seu parágrafo único,
esclarece que existem dois tipos de sujeito passivo: contribuinte e responsável.
Veja-se:
Art. 121 Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua
obrigação decorra de disposição expressa de lei. (destaque original)
Fl. 1363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.961 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13056.720465/2014-91
15
Como assenta a doutrina, "Qualquer pessoa colocada por lei na qualidade de
devedora da prestação tributária, será sujeito passivo, pouco importando o nome
que lhe seja atribuído ou a sua situação de contribuinte ou responsável".
Assim, o contribuinte (também denominado, na doutrina, de sujeito passivo
direto, devedor direto ou destinatário legal tributário) tem relação causal, direta e
pessoal com o pressuposto de fato que origina a obrigação tributária (artigo 121,
I, do CTN). Já no caso do responsável tributário (por alguns chamado sujeito
passivo indireto ou devedor indireto), não necessariamente há tal liame direto e
pessoal com o fato jurídico tributário, decorrendo o dever jurídico de previsão
legal (artigo 121, II, do CTN).
Ainda no Capítulo IV, portanto tratando do sujeito passivo (que como vimos pode
ser contribuinte ou responsável) temos a previsão constante do artigo 124, I, que
prevê como solidariamente obrigadas “as pessoas que tenham interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal” e o artigo 124, II,
estabelecendo solidariedade entre "as pessoas expressamente designadas por
lei".
Mais adiante, o Capítulo V vai tratar especificamente da "Responsabilidade
Tributária", iniciando com a previsão do artigo 128:
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada
ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total
ou parcial da referida obrigação.
Seguem-se então no CTN disposições legais específicas tratando da
Responsabilidade de Sucessores (Seção II) e da Responsabilidade de Terceiros
(Seção III).
Pois bem. Quanto ao artigo 124, conforme vimos, trata-se de solidariedade que
pode atingir seja o contribuinte (pessoa que tem relação com o fato gerador) seja
o responsável (pessoa assim indicada por lei), a depender da configuração do
"interesse comum" (inciso I) ou da designação expressa em lei (conforme prevê
didaticamente, e de certa forma com redundância, o inciso II).
Não se pode no caso pretender a aplicação do inciso II do artigo 124, já que nem o
auto de infração nem o TVF mencionam qualquer outra base legal para a
responsabilização em questão.
Sobre o inciso I do artigo 124, existe um certo consenso de que o “interesse
comum” referido no dispositivo deve ser jurídico e não meramente econômico. O
alcance de tal interesse jurídico é que causa maiores discussões.
É amplamente aceito que o artigo 124, I, do CTN se aplica a situações em que as
pessoas compõem o mesmo pólo da relação jurídica. Assim, Sacha Calmon
Navarro Coelho observa: “... o inciso I noticia a solidariedade natural. É o caso de
Fl. 1364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.961 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13056.720465/2014-91
16
dois irmãos que são coproprietários pro indiviso de um trato de terra. Todos são,
naturalmente, codevedores solidários do imposto territorial rural (ITR).” 2. No
mesmo sentido, Paulo de Barros Carvalho:
"... o interesse comum dos participantes no acontecimento factual não
representa um dado satisfatório para a definição do vínculo da solidariedade.
Em nenhuma dessas circunstâncias cogitou o legislador desse elo que
aproxima os participantes do fato, o que ratifica a precariedade do método
preconizado pelo inc. I do art 124 do Código. Vale sim, para situações em que
não haja bilateralidade no seio do fato tributado, como, por exemplo, na
incidência do IPTU, em que duas ou mais pessoas são proprietárias do mesmo
imóvel. Tratando-se, porém, de ocorrências em que o fato se consubstancie
pela presença de pessoas em posições contrapostas, com objetivos
antagônicos, a solidariedade vai instalar-se entre sujeitos que estiveram no
mesmo pólo da relação, se e somente se for esse o lado escolhido pela lei para
receber o impacto jurídico da exação. É o que se dá no imposto de transmissão
de imóveis, quando dois ou mais são os compradores; no ICMS, sempre que
dois ou mais forem os comerciantes vendedores; no ISS, toda vez que dois ou
mais sujeitos prestarem um único serviço ao mesmo tomador."
Nesse passo, o STJ tem decidido que tal interesse comum pode ocorrer "no ISS,
toda vez que dois ou mais sujeitos prestarem um único serviço ao mesmo
tomador".
Também se reconhece que nem mesmo o fato de pessoas integrarem o mesmo
grupo econômico é suficiente para a responsabilização solidária:
"1. O entendimento prevalente no âmbito das Turmas que integram a Primeira
Seção desta Corte é no sentido de que o fato de haver pessoas jurídicas que
pertençam ao mesmo grupo econômico, por si só, não enseja a
responsabilidade solidária, na forma prevista no art. 124 do CTN. (...)"
É que integrar o grupo pode significar interesse (econômico) meramente indireto
na realização do fato gerador (ou seja, intenção de participar dos respectivos
resultados), mas não necessariamente interesse direto ou realização conjunta de
tal situação.
Assim, para que se configure o interesse jurídico comum é necessária a presença
de tal interesse direto, imediato, no fato gerador, que acontece quando as
pessoas atuam em comum na situação que constitui o fato imponível, ou seja,
quando participam em conjunto da conduta descrita na hipótese de incidência,
naturalmente cada uma atuando em nome próprio.
Esta participação comum na realização da hipótese de incidência ocorre seja de
forma direta, quando as pessoas efetivamente praticam em conjunto o fato
gerador, seja indireta, em caso de confusão patrimonial e/ou quando dele se
beneficiam em razão de sonegação, fraude ou conluio. Nesses termos, Kiyoshi
Harada, fazendo referência a trecho de obra de Sampaio Costa:
Fl. 1365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.961 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13056.720465/2014-91
17
"Ensina Carlos Jorge Sampaio Costa:
... a solidariedade dos membros de um mesmo grupo econômico está
condicionada a que fique devidamente comprovado: a) o interesse imediato e
comum de seus membros nos resultados decorrentes do fato gerador; e∕ou b)
fraude ou conluio entre os componentes do grupo.
Há interesse comum imediato em decorrência do resultado do fato gerador
quando mais de uma pessoa se beneficiam diretamente com sua ocorrência.
Por exemplo, a afixação de cartazes de propaganda de empresa distribuidora
de derivados de petróleo em postos de gasolina é, geralmente, um fato
gerador de taxa municipal cuja ocorrência interessa não somente à empresa
distribuidora, beneficiária direta da propaganda, como também ao posto de
gasolina, que é solidário com aquela no pagamento da taxa.
(...)
Na fraude ou conluio, o interesse comum se evidencia pelo próprio ajuste
entre as partes, almejando a sonegação. A solidariedade passiva no
pagamento de tributos por aqueles que agiram fraudulentamente é pacífica.
(...)
(Solidariedade passiva e o interesse comum no fato gerador, Revista de Direito
Tributário, Ano II, no 4. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1978, p. 304)"
No presente caso, do exame detido do Relatório Fiscal (p. 90) no que tange à
matéria em análise, resta indubitável que, em relação à ora Recorrente, a Fiscalização não logrou
demonstrar o interesse comum na ocorrência do fato gerador.
De fato, analisando-se aquele documento fiscal, verifica-se que, para a Fiscalização,
o “interesse jurídico comum” decorre, em síntese, dos seguintes fatos: (i) MORFRAN e as demais
empresas integrantes do grupo econômico existiram em função exclusiva dos serviços prestados à
MARTE; (ii) dependência econômica de todas as empresas com a MARTE; (iii) as empresas
encerraram suas atividades e demitiram seus empregados no momento em que a MARTE
rescindiu o contrato com a MORFRAN e não tomou mais serviços; (iv) MARTE assumiu o
pagamento das verbas rescisórias de forma amigável.
Observe-se pela sua importância que, diferentemente das outras empresas
apontadas como integrantes do grupo econômico, em relação à ora Recorrente a Autoridade
Administrativa Fiscal não apontou, dentre outras, as seguintes situações fáticas: identidade de
sócios, confusão patrimonial e/ou contábil, transferência de empregados, etc.
Ou seja: a situação fática verificada no caso concreto (contratação de empresas
terceirizadas para execução de uma etapa do processo de fabricação de calçados) não caracteriza
o “interesse jurídico comum” a que alude o art. 124, inc. I, do CTN, isto é, não há comprovação de
que a Recorrente tenha praticado atos que se subsumiram ao critério material da regra matriz de
incidência do tributo que se analisa no presente processo.
Fl. 1366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.961 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13056.720465/2014-91
18
Destaque-se, pela sua importância, os excertos abaixo transcritos da peça recursal,
hábeis a afastar as premissas nas quais se embasou a Autoridade Administrativa Fiscal:
2.1. DA INEXISTÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE.
Para a fiscalização, as empresas Morfran Calçados Ltda, Taperapuá Calçados Ltda,
Ligi Calçados Ltda, Rio Doce Calçados Ltda, Rivadavia Calçados Ltda e Interessante
Calçados Ltda, integrantes do mesmo “grupo econômico de fato”, existiram em
função exclusiva dos serviços prestados à MARTE.
Ocorre que, como dito alhures, tal afirmação não corresponde à realidade dos
fatos.
(...)
A propósito, nos autos da ação cível movida pela MORFRAN contra a MARTE
(Processo no 132/116.0001808-2, distribuído em 23/02/2016, posteriormente
digitalizado sob no 5001906-14.2016.8.21.0132), tramitando na 1a Vara Cível da
Comarca de Sapiranga, essa questão da exclusividade igualmente foi debatida e
restou devidamente reconhecida pelo TJ/RS que inexistia exclusividade na
prestação de serviços à Calçados Marte.
(...)
Ou seja, conforme restou comprovado nos autos da ação cível acima referida, por
não haver exclusividade com a MARTE e movido pelo interesse de seus próprios
donos, o “grupo Morfran” produzia calçados para terceiras empresas e também
vendia produtos com a marca própria “Conceito Único”, conforme provam farta
documentação constante dos presentes autos.
Observe-se, nesse sentido, que o próprio Relatório Fiscal (item 4.8), ainda que por
amostragem, demonstra que houve prestação de serviços para outros empresas:
- Indústria de Calçados West Coast Ltda (NF no 16 emitida pela Morfran);
- A. Grings S/A (NF’s no 311, 313, 314, 317, 318, 325 e 326 emitidas pela empresa
Rivadavia);
- Top Indústria de Calçados Ltda (NF’s no 2, 8, 10, 12, 17 e 24 emitidas pela
empresa Ligi);
- Polinoia Indústria de Calçados (NF’s no 36, 69, 77, 97, 101, 119 e 128 emitidas
pela empresa Ligi);
- Quality Indústria de Calçados Ltda (NF’s no 466 e 473 emitidas pela empresa
Ligi); e
- Tecnoeva Tecnologia em EVA Ltda (NF’s 78 e 170 emitidas pela empresa
Interessante).
Nesse contexto, merece destaque que as notas fiscais emitidas pelas empresas
Morfran, Interessante, Taperapuã, Rivadavia, Rio Doce e Ligi não eram
sequenciais, causando estranheza não terem sido identificados os destinatários
Fl. 1367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.961 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13056.720465/2014-91
19
finais pela auditoria fiscal. O Relatório Fiscal é omisso nesse ponto, cerceando
direito de defesa da recorrente, a qual não tem acesso ao acervo fiscal/contábil
das “empresas do grupo”.
De qualquer sorte, outros documentos foram juntados aos presentes autos, os
quais que comprovam, indubitavelmente, que as empresas do “grupo” prestavam
serviços para outros tomadores e inclusive produziram produtos da marca própria
(“Conceito Único”), a saber:
1) Situação do pedido de registro da marca “Conceito Único” no INPI – Instituto
Nacional da Propriedade Industrial, apresentado em nome da empresa
Interessante Calçados Ltda (fl. 786);
Nesse contexto, importa ressaltar que nos autos do presente processo há fortes
indícios acerca da existência da marca própria “Conceito Único”, como, por
exemplo, mensagens eletrônicas (e-mails) trocadas entre João Rosalvo Silveira e a
auditora responsável pela fiscalização, em que o primeiro utiliza a conta
“rosalvo@conceitounico.com.br” (fl. 493 e 787); e notas fiscais emitidas pela
empresa Interessante Calçados Ltda nas quais consta a identificação da marca
“Conceito Único” (em destaque, na cor vermelha, na parte superior) (fls. 647 e
651/655).
2) Notícia dando conta de que a marca “Conceito Único” participou inclusive de
feira do setor calçadista (fl. 788);
3) Atas de audiências trabalhistas nas quais é reconhecida a titularidade da marca
“Conceito Único” pela empresa Interessante Calçados Ltda (fls. 789/792);
4) Relatórios fornecidos pela Secretaria da Receita Estadual (SEFAZ/RS) à Justiça
do Trabalho comprovando a emissão de notas fiscais pelas “empresas do grupo”
contra diversas empresas além da MARTE (fls. 793/1156). Srs., Julgadores,
percebam a quantidade de notas fiscais emitidas CNPJ distinto da MARTE!!!
Todos essa documentação acima referida, sobretudo os referidos relatórios da
Secretaria da Fazenda Estadual (SEFAZ/RS), utilizado como meio de prova em ação
trabalhista (Proc. no 0000794-12.2014.5.04.0384), contendo as notas fiscais
eletrônicas emitidas de 2010 a 2014 demonstram a ausência de exclusividade e
dependência financeira.
(...)
Urge ressaltar, ainda, que o “grupo MORFRAN”, ao contrário do que fora suposto
pela fiscalização, permaneceu em atividade após 05/2013, inclusive com a
abertura
de
outra
empresa,
Avena
Calçados
Ltda
(“AVENA”),
CNPJ
11.814.125/0001-71, a qual exerceu suas atividades em conjunto com as demais e
no mesmo imóvel, como comprovam os seguintes documentos:
1) Certidão lavrada por Oficial de Justiça nos autos de ação de despejo2 dando
conta de que, em 29/04/2024, o Sr. Davi Born declarou que empresa AVENA
Calçados Ltda estava em funcionamento; (em anexo)
Fl. 1368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.961 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13056.720465/2014-91
20
2) Depoimento prestado por Davi Born em audiência realizada em ação
trabalhista (Proc. 0020206-32.2014.5.04.0382) informando que a empresa AVENA
Calçados Ltda. esteve em atividade ao menos até 05/2014; (em anexo)
3) Atas de reclamatórias trabalhistas nas quais as empresas do “grupo”, sempre
capiteneadas por Davi Born e representadas pela mesma preposta (Jussara
Hermann, mencionada no item 2.3 do Relatório Fiscal), demonstrando plena
atividade após 05/2013; (em anexo)
4) Relatório fornecido pela Secretaria da Receita Estadual (SEFAZ/RS) à Justiça do
Trabalho, utilizado como meio de prova em ação trabalhista (processo no
0020223-71.2014.5.04.0381), comprovando a emissão de notas fiscais pela
empresa AVENA Calçados Ltda, até 30/06/2014; (em anexo)
5) Relatório fornecido pela Secretaria da Receita Estadual (SEFAZ/RS) à Justiça do
Trabalho (já constante dos autos) comprovando a emissão de notas fiscais pelas
empresas do “grupo” contra diversas empresas além da MARTE (fls. 793/1156),
sendo: por LIGI Calçados Ltda, até 22/11/2013 (fl. 810); pela MORFRAN Calçados
Ltda, até 09/09/2014 (fl. 938); por RIO DOCE Calçados Ltda, até 03/10/2013 (fl.
983); RIVADÁVIA Calçados Ltda, até 11/07/2013 (fl. 1050); e INTERESSANTE
Calçados Ltda, até 01/11/2013 (fl. 855).
(...)
2.2. DA AUSÊNCIA DE “DEPENDÊNCIA ECONÔMICA”.
(...)
Em síntese, a impugnante está sendo acusada pela fiscalização de ter participado
na conformação do fato gerador e, por consequência, arrolada como sujeito
passivo solidário, com base “em afirmações do Senhor Rosalvo” (que pelo próprio
Relatório Fiscal é possível inferir que se trata de “pessoa suspeita”, com interesse
em atribuir a responsabilidade a terceiros com vistas a escusar-se da sua), sem
qualquer comprovação nos autos.
Além disso, para a fiscalização, o fato de a MARTE constar do polo passivo das
demandas trabalhistas ajuizadas pelos ex-empregados das “empresas do grupo”,
aliado ao fato de ter assumido, com o término da relação comercial havida com a
MORFRAN, o pagamento de algumas verbas devidas os empregados demitidos,
demonstra seu interesse na constituição dos fatos geradores dos créditos em
exigência.
(...)
Ademais, é oportuno ressaltar que, nas ações trabalhistas referidas no item 4.7 do
relatório fiscal (fls. 515/523), nenhum dos reclamantes alegou em suas peças
iniciais que a MARTE integrava o suposto “grupo econômico de fato” formado
pelas empresas Morfran, Interessante, Taperapuã, Rivadavia, Rio Doce e Ligi,
como também nenhum deles postulou o reconhecimento de vínculo empregatício
diretamente com a MARTE, mas apenas e tão somente sua responsabilidade
Fl. 1369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.961 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13056.720465/2014-91
21
subsidiária pelos créditos trabalhistas inadimplidos pelas efetivas empregadoras,
tendo como “causa de pedir” a relação comercial havida entre suas efetivas
empregadoras e a recorrente, embasando seus pedidos no entendimento
sedimentado na Súmula no 331, item IV, do Tribunal Superior do Trabalho, que
determina a reponsabilidade subsidiária do tomador pelos créditos trabalhistas
reconhecidos judicialmente ao empregado de empresa que lhe prestou serviços3.
A propósito, as amostragens consideradas pela fiscalização (fls. 515/523)
demonstram claramente que eram as empresas do suposto grupo econômico que
suportavam os ônus decorrentes dos acordos firmados com seus ex-empregados
reclamantes. Em nenhum dos casos apontados pela fiscalização a MARTE constou
como responsável pelo adimplemento dos acordos, pelo contrário, os termos de
acordo contêm cláusula expressa no sentido de que, descumprido o acordo, e
restando infrutífera a execução contra a reclamada responsável pelo pagamento,
o processo seria reincluído em pauta, para instrução processual e posterior
manifestação do juiz da causa acerca da responsabilidade das demais reclamadas.
Impende registrar, também, que aludidas empresas não eram interpostas da
MARTE (e a fiscalização sequer ousou dizer isso), eis que os serviços de
industrialização foram prestados de forma autônoma (inclusive para outros
tomadores, conforme acima referido), em suas próprias sedes (portanto, longe
dos olhos da tomadora) e sem qualquer tipo de comando ou ingerência
administrativa. Tanto é, como já salientado, que os reclamantes jamais
postularam o reconhecimento de vínculo diretamente com o tomador.
Com efeito, é inconteste na Justiça do Trabalho que, se a empresa prestadora dos
serviços participa de forma terceirizada do processo de produção de certo
produto, com a confecção de etapas/fases produtivas que será finalizado na
empresa tomadora para posterior revenda, responderá a empresa tomadora
subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas acaso inadimplidas pela empresa
prestadora (item IV da Súmula no 331 do TST).
Portanto, não há falar em “acordo amigável” como quer fazer crer a fiscalização. A
MARTE, ante o ajuizamento de ação coletiva pelo Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias de Calçados de Parobé, viu-se obrigada a tomar uma decisão, levando
em consideração o entendimento sedimentado pelo judiciário trabalhista, qual
seja, na hipótese de inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo
empregador/prestador, responderá subsidiariamente o tomador dos serviços,
consoante prevê o item IV da Súmula no 331 do TST.
Sabedora dos riscos processuais decorrentes da continuidade da ação coletiva, a
MARTE firmou diversos acordos individuais com os empregados substituídos pelo
sindicato obreiro, todos devidamente homologados pelo juízo trabalhista. Frise-se
que conciliar não significa reconhecer como verdadeiros os fatos narrados na
petição inicial pelo autor. Pelo contrário, mesmo entendendo que quem deveria
suportar os ônus decorrentes das demissões dos trabalhadores eram suas efetivas
empregadoras, por uma questão de estratégia processual, a MARTE resolveu pôr
Fl. 1370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.961 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13056.720465/2014-91
22
fim ao processo mediante o pagamento de algumas verbas (não de toda a
contratualidade como equivocadamente mencionou a fiscalização no item 4.9.20)
devidas aos reclamantes (tal afirmação é de fácil comprovação, basta verificar os
termos de acordo juntados pela própria fiscalização, nos quais consta a
discriminação das verbas/valores que compõe o acordo), uma vez que, caso
optasse pela continuidade do feito, talvez os valores finais fossem outros.
Nesse contexto, não é demais mencionar, apenas em reforço argumentativo
acerca da licitude da terceirização, que o Supremo Tribunal Federal iniciou a
construção de sua jurisprudência atual, reconhecendo a inconstitucionalidade do
critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da
licitude ou ilicitude da terceirização.
A sedimentação da atual posição do Supremo foi no julgamento da Arguição de
Descumprimento de Preceitos Fundamentais (ADPF) no 324/DF, realizado em
30/08/2018, em que o STF entendeu pela constitucionalidade da terceirização da
atividade-fim, fixando-se a seguinte tese: “É lícita a terceirização de toda e
qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a
contratante e o empregado da contratada.”
Na mesma sessão em que foi julgada a ADPF no 324, o STF julgou o Recurso
Extraordinário (RE) no 958.252/MG (Tema no 725 das Repercussões Gerais), de
relatoria do ministro Luiz Fux, cuja tese fixada foi: “É lícita a terceirização ou
qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas,
independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a
responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.
A referendar tal posicionamento, o STF, no Agravo em Recurso Extraordinário
(ARE) no 791.932/DF (Tema 739), afastou decisão do Tribunal Superior Trabalhista
(TST) que deixou de aplicar o artigo 94, inciso II da Lei no 9.472/1997, pois
entendeu que concessionária do ramo de telecomunicação não poderia terceirizar
serviço de telemarketing por se tratar de sua atividade-fim. Em tal julgamento, o
Plenário da Corte declarou parcialmente inconstitucional a Súmula 331/TST e
proclamou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim;
para afirmar a inexistência de relação de emprego entre a contratante e o
empregado da contratada.
Neste espeque, à luz de todo o exposto no presente tópico, não tendo sido
demonstrado pela Fiscalização o interesse jurídico na constituição do fato gerador (ou seja: a
realização comum ou conjunta da situação que constitui o fato gerador), impõe-se o provimento
do recurso voluntário apresentado pela ora Recorrente (empresa Calçados Marte Ltda), afastando
a sua responsabilidade solidária.
Da Multa Qualificada
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.961 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13056.720465/2014-91
23
A Autoridade Administrativa Fiscal, à luz do quanto disposto no § 1o e inciso I do art.
44 da Lei no 9.430/96, aplicou a multa de ofício qualificada de 150%, o que fez nos seguintes
termos:
5. DA MULTA APLICADA
5.1. Sobre a totalidade das contribuições previdenciárias foi aplicada a multa do
inciso I do art. 44 da Lei número 9.430/96 (75%). Referida multa foi qualificada,
passando, portanto, para 150% devido aos fatos expostos no decorrer deste
relatório os quais foram corroborados com os elementos de prova constantes
deste processo administrativo e que apontam ter o contribuinte, ao não oferecer
as contribuições referidas à tributação através da declaração irregular de optante
pelo Simples Nacional em GFIP, incorrido nas condutas que configuram o descrito
no art. 71 da Lei 4.502/64, pois foram atos dolosos tendentes a impedir o
conhecimento do fato gerador da obrigação tributária de modo a reduzir o
montante de contribuições previdenciárias devidas
Sobre o tema, o órgão julgador de primeira instância destacou e concluiu que:
Pelo demonstrado pela fiscalização, as empresas prestadoras de serviços para a
impugnante mantinham-se em regime tributário favorecido do Simples Nacional
indevidamente, de maneira a abrigar e fornecer a mão de obra que era utilizada
com tributação de contribuições previdenciárias e sociais de forma privilegiada.
Do Relatório Fiscal, destaca-se a seguinte informação:
4.8.5. Desta forma vislumbra-se claramente que os contribuintes referidos
conformam grupo econômico de fato, porém estruturaram-se formalmente
através da constituição de empresas interpostas para dividir seu faturamento e
beneficiar-se irregularmente de tratamento tributário diferenciado. Ao
permanecer indevidamente no Simples Nacional, as empresas ou grupo
econômico obtinham redução de tributos, mormente no que se refere às
contribuições previdenciárias.
Não se trata, portanto, de simples inadimplemento, falta de declaração ou
declaração inexata, hipóteses da multa de ofício simples, mas de ação ou omissão
dolosa tendente a reduzir o montante do imposto devido do grupo, ou a evitar ou
diferir o seu pagamento ao se manter em regime tributário favorecido não
oferecendo o fato gerador à tributação correta.
Registre-se que não há que se falar em inconstitucionalidade da multa na
presente sede de julgamento nos termos do art. 59 do Decreto 7.574/2011.
Nesse sentido:
Súmula CARF no 2 - Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Fl. 1372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.961 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13056.720465/2014-91
24
Por conseguinte, reputa-se correto o procedimento fiscal ao qualificar a multa
imposta.
Verifica-se, no entanto, que a Lei 14.689/2023 reduziu a multa qualificada para
100% na hipótese de ausência de reincidência. Em pesquisa nos sistemas de
controle de processos (e-processo), não foi constatada reincidência na forma do
art. 44, §1o A, da Lei 9.430/1996.
O CTN prevê, em seu art. 106, a aplicação retroativa de lei para ato não
definitivamente julgado em que há cominação de penalidade menos severa que a
prevista ao tempo de sua prática.
Assim, a multa qualificada (150%) deve ser reduzida para 100% pelas exatas
razões lançadas originalmente.
Quanto a aplicação da multa de 20%, prevista no art. 35 da Lei 8.212/1991, essa
não tem cabimento no caso dada a especificidade do disposto no art. 35-A da Lei
8.212/1991, bem como pela falta de previsão legal para a redução da multa
aplicada.
Não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância neste particular.
De fato, é cediço que a aplicação de penalidade mais grave, mediante a majoração
da multa, só tem cabimento em situações específicas, onde fique evidenciado o comportamento
excepcional do sujeito passivo, seja no tocante à falsidade na declaração, seja pela configuração
de sonegação, conluio ou fraude acima transcritas, situações que, por sua gravidade, devem
ensejar reprimenda punitiva de maior monta, com o fito de punir o infrator que assim age,
extrapolando a conduta do mero inadimplemento e desestimulando novas condutas deste jaez.
No âmbito da aplicação da multa qualificada, não resta dúvida de que o dolo exigido
nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64 não requer a consciência do agente de que sua conduta
esteja tipificada como criminosa. A expressão "conduta dolosa" inserida nos citados artigos exige
tão somente a prova de que o contribuinte teria agido voluntariamente, de forma consciente de
seus atos, independentemente de saber se é ilícita ou não sua conduta.
Não obstante, mesmo que não seja imprescindível que o contribuinte tenha noção
da ilicitude da sua conduta para que lhe seja imputada a multa qualificada, no presente caso é
evidente que houve o intuito de fraudar ou de sonegar, conforme está detalhado no Relatório
Fiscal.
Conclui-se, portanto, pelo cabimento da multa duplicada devido a comprovação de
ação dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o
crédito tributário correspondente, uma vez que está cabalmente demonstrada a ação dolosa por
parte do sujeito passivo.
Fl. 1373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.961 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13056.720465/2014-91
25
Registre-se, pela sua importância, que a qualificação da multa ora em análise se deu
em razão de conduta praticada pelo sujeito passivo principal.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário,
afastando a responsabilidade solidária da empresa Calçados Marte Ltda.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Redator designado.
Com o mais profundo respeito às razões de decidir do Ilmo. Conselheiro relator Dr.
Gregório Rechmann Junior divirjo quanto ao afastamento da responsabilidade solidária da
Calçados Marte Ltda.
Ao ler detidamente o Relatório Fiscal de fls. 90/116, no que concerne à
responsabilidade solidária, tópico no 4, há que se destacar, in casu, que as empresas prestadoras
de serviço e a tomadora formaram um “consórcio” para a prática de sonegar o tributo
previdenciário em discussão neste contencioso, justificando a qualificação da multa de ofício
aplicada. Inclusive há demonstração de que a Calçados Marte Ltda se tornou reclamada em
processos da Justiça do Trabalho movidos pelos empregados das empresas que lhe prestaram
serviço, dando conta de uma total dependência econômica e de gestão entre os prestadores e o
tomador, tanto que, tão logo a Calçados Marte Ltda deixou de requerer os serviços, os
prestadores encerraram suas atividades e demitiram seus funcionários, inclusive assumindo
referido tomador o pagamento das verbas rescisórias de forma amigável destas empresas:
4.9.20. Este acordo, conjuntamente com os fatos demonstrados no item 4.8,
bem como no item 4.7., pelo qual observa-se que a Calçados Marte ao longo do
tempo vinha constando no pólo passivo dos processos trabalhistas movidos
pelos empregados das empresas do grupo econômico, comprovam de forma
contundente, o caráter da relação entre o grupo já caracterizado, do qual a ora
autuada Morfran faz parte, e a Calçados Marte, ou seja, total dependência
econômica e de gestão, já que no momento em que a Calçados Marte não
tomou mais serviços, as empresas do grupo viram-se obrigadas a encerrar suas
atividades e demitir paulatinamente todos os segurados, assumindo a Calçados
Marte o pagamento das verbas rescisórias de forma amigável. Verbas estas que,
destacamos, referem-se a toda a contratualidade dos segurados empregados.
(grifo do autor)
Fl. 1374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.961 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13056.720465/2014-91
26
4.9.21. Evidentemente isto demonstra não apenas o interesse da Calçados
Marte na situação que constitui os fatos geradores ora levantados, como
também sua participação na conformação do mesmo, tendo em vista que esta
mão de obra somente existia em virtude da prestação de serviços à mesma.
(grifo do autor)
4.9.22. Diante dos fatos aqui relatados, concluímos ser a Calçados Marte
solidariamente responsável pelos débitos ora levantados.
Não se pode perder de vista que a tributação aqui discutida possui regra matriz de
incidência no chamado salário-contribuição, nos termos em que encerra o art. 28, I da Lei no
8.212, de 1.991, havendo claro e comprovado interesse comum e jurídico entre a Calçados
Marte Ltda e as empresas prestadoras quanto ao fato gerador do tributo em exame,
exatamente como prevê o art. 124, I do Código Tributário Nacional – CTN:
(CTN)
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal; (grifo do autor)
Portanto e para o caso sequer é possível delinear interesse diverso daquele
eminentemente jurídico que constitui o fato gerador das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a remuneração de empregados, cujas verbas trabalhistas inclusive foram
assumidas pela Calçados Marte Ltda, tornando evidente sua responsabilidade solidária.
Ademais ainda acrescento que o próprio texto do relato fiscal deixa clara a
existência de um grupo econômico formado tanto pelos prestadores de serviço como também e
inclusive o tomador, contudo, destaco que o fundamento utilizado para a solidariedade da
Calçados Marte Ltda na exação é aquele delineado no art. 124, I do CTN com o qual concordo
conforme descrito linhas acima.
Deste modo concluo meu voto negando provimento ao recurso voluntário
interposto.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 1375
DF CARF MF
Original